Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727344-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: C. H. S. A. D. S., H. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Integra Assistência Médica S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0731075-70.2025.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Civel de Brasília - DF, que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção da internação dos agravados no Hospital Santa Marta, com custeio integral do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que os requerentes, recém-nascidos gêmeos e beneficiários de plano de saúde contratado por sua genitora junto à empresa BLUE COMPANY, por intermédio da administradora QUALICORP, estariam internados em estado grave na unidade de terapia intensiva neonatal do HOSPITAL SANTA MARTA, em razão do nascimento prematuro extremo ocorrido em 24/05/2025. A genitora alega que o hospital foi descredenciado pela operadora sem comunicação prévia e que haveria iminente risco de descontinuidade do tratamento, inclusive com ameaça de remoção forçada dos menores a partir de 24/06/2025. Aduz-se que o plano de saúde deixou de autorizar exames e procedimentos essenciais, não indicou rede credenciada com capacidade técnica para continuidade do tratamento e, ainda, não forneceu resposta formal sobre a cobertura dos serviços hospitalares após o prazo de 30 dias previsto no art. 12, III, “a”, da Lei 9.656/98. Relata-se, ainda, que a eventual transferência hospitalar seria absolutamente contraindicada pelos médicos assistentes, tendo em vista a gravidade do quadro clínico dos menores, que ainda não atingiram sequer 1,2 kg de peso corporal. Sustenta-se que as condutas das requeridas violariam disposições do Código de Defesa do Consumidor, normas da ANS e jurisprudência consolidada sobre a continuidade da assistência médico-hospitalar em casos de tratamento essencial à vida, especialmente para beneficiários internados. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou a concessão da gratuidade de justiça e tutela de urgência, nos seguintes termos: “(i) determinar que os Réus, em especial a 1a Ré (BLUE COMPANY), promovam o custeio do tratamento dos Autores no Hospital Santa Marta, inclusive nos moldes do plano de saúde vigente, mesmo após o dia 24 de junho de 2025, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) determinar que as Rés se abstenham de promover qualquer tipo de remoção dos Autores da unidade hospitalar em que se encontram (Santa Marta), até que a equipe médica que os assiste declare, por escrito, que estão aptos à alta hospitalar; (iii) determinar que as Rés autorizem e custeiem integralmente todos os exames e procedimentos indicados pela equipe médica enquanto perdurar a internação; (iv) em caso de descumprimento de qualquer das medidas acima, seja aplicada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 239431862, p. 23-24) Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte requerente. Anoto perante o sistema Pje. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a prova documental revela que os requerentes, recém-nascidos em estado de saúde delicado, encontram-se internados na UTI Neonatal do HOSPITAL SANTA MARTA, sendo beneficiários do plano de saúde gerido pela primeira requerida, BLUE COMPANY, por meio de contrato firmado com a administradora QUALICORP (ID 239431862, p. 1-3). Afirma-se que os recém-nascidos teriam nascido prematuros extremos, com apenas 28 semanas de gestação, pesando menos de 1,2kg, e necessitando de internação contínua em unidade de terapia intensiva neonatal, com suporte ventilatório e acompanhamento médico constante (ID 239431862, p. 6-7). Não obstante essa situação, as requeridas teriam comunicado à genitora que, após o dia 24/06/2025, não mais custeariam o tratamento dos menores naquele hospital, sob o fundamento de descredenciamento da unidade hospitalar da rede conveniada, sem, contudo, ofertarem rede substituta com infraestrutura equivalente. A documentação acostada (ID 239431862, p. 8-10) indica que as alternativas apresentadas pelas requeridas – Hospital Pacini, Hospital São Francisco e Hospital Mantevida – não dispõem de UTI Neonatal ou não têm vagas disponíveis, sendo, portanto, inviáveis para o prosseguimento do tratamento. Além disso, exames e procedimentos necessários ao cuidado dos autores estariam sendo negados (ID 239431862, p. 11), enquanto a eventual remoção hospitalar é expressamente desaconselhada por profissionais da saúde que acompanham os pacientes, dada sua condição clínica gravíssima. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, as requeridas a salvaguardá-la, neste momento de summaria cognitio, revela-se antijurídica a negativa de continuidade do custeio do tratamento em curso, bem como qualquer tentativa de remoção forçada dos menores. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo o Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro clínico dos autores, em situação de extremo risco e dependentes de atendimento contínuo em UTI Neonatal, impõe a adoção imediata de todas as providências necessárias à manutenção do tratamento no local onde já se encontram internados. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA para DETERMINAR ÀS REQUERIDAS que (i) mantenham, de forma ininterrupta e integral, o custeio do tratamento médico-hospitalar dos requerentes junto ao HOSPITAL SANTA MARTA, inclusive com cobertura de todos os procedimentos e exames prescritos, até que a equipe médica responsável declare, por escrito, a aptidão para alta hospitalar; e (ii) abstenham-se de promover a remoção dos requerentes da unidade de saúde onde atualmente se encontram internados, sob qualquer justificativa contratual ou administrativa. Este provimento destina-se a provimento IMEDIATO, contadas da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. À míngua de expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso ambas as partes sinalizem com esse objetivo. Neste passo, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Na forma do art. 178 do CPC, inclua-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dando-lhe ciência de tudo. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Endereço: 08001902020, 08003667777, juridico.bsaudeblue.com / contatosaudeblue.com, BRASÍLIA, BRASÍLIA - DF - CEP: 72000-000 Nome: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Endereço: Quadra SCN Quadra 4 Bloco B , Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70714-020. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada não observou os requisitos do art. 300 do CPC, pois não existiriam elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano; (b) a negativa de cobertura não decorreu de descredenciamento do hospital, mas sim de reestruturação da rede credenciada, realizada em conformidade com as normas da ANS e com as cláusulas contratuais; (c) o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de alteração da rede assistencial, desde que garantida a continuidade do atendimento, o que foi devidamente observado; (d) a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 seria desproporcional e desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal; (e) a multa tem natureza coercitiva e não pode ser utilizada como meio de enriquecimento sem causa, sendo possível sua redução ou afastamento, inclusive após o trânsito em julgado; (f) a obrigação imposta já foi cumprida, tornando a multa desnecessária; e (g) a manutenção da decisão agravada pode causar grave lesão à operadora, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar ou então, reduzir a multa cominatória. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na possibilidade de se excluir, ou então, reduzir a multa cominatória aplicada em decisão de concessão da tutela provisória de urgência contra a agravante. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Cabe ao juiz determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso concreto, a decisão de concessão da tutela determinou que as partes rés mantivessem, de forma ininterrupta e integral, o custeio do tratamento médico-hospitalar dos agravados prestado no âmbito do Hospital Santa Marta, com a cobertura de todos os procedimentos e exames prescritos, até que a equipe médica responsável declarasse a aptidão da alta hospitalar. A multa foi fixada em R$ 5.000,00, em caso de descumprimento. Com relação aos critérios para fixação da multa cominatória, há elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, em situação parecida com a presente, que fixa alguns parâmetros: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. [...] 2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar, provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu, de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17 (dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois, ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana. 4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). 5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão, diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão, obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por consequência, à dignidade da pessoa humana. 6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional e razoável. 8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves. 10- Recurso especial provido. (REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021) (destaque nosso) Em consulta ao processo de origem verifico que consta petição dos autores/agravados em que informam o descumprimento da decisão pela agravante, pois estaria a recusar procedimentos médicos e hospitalares aos autores, e que a postura do Hospital Santa Marta não estaria sendo adequada (id 240330726 e 240357478), o que resultou na majoração da multa para R$ 20.000,00 (decisão de id 240358812). A multa fixada se revela proporcional e adequada ao relevante interesse jurídico que objetiva tutelar (direito à saúde e à vida dos dois agravantes, recém-nascidos que não devem ser removidos da UTI no hospital em questão para outra unidade hospitalar desprovida da UTI neonatal), não existindo justa causa para que ela seja reduzida ou excluída, ao menos, no presente momento processual, sobretudo, em virtude do aparente descumprimento por parte do agravante, o que constitui ponto controvertido e será mais bem esclarecido no processo de origem. Desse modo, a redução da multa sem que, aparentemente, tenha sido cumprida a ordem judicial resultaria em incentivo ao descumprimento das determinações judiciais. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Intime-se a e. Procuradoria de Justiça. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator